Tribunal: TJMT
Processo: 1048172-44.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048172-44.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOZINEI MARCOS DE CAMPOS - CPF: 559.152.211-49 (APELADO), LEANDRO GOMES MORAES - CPF: 056.347.376-21 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional ajuizada por Jozinei Marcos de Campos, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em cédula de crédito bancário e determinando sua adequação à média de mercado, além da restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas requeridas; (ii) definir se é legítima a intervenção judicial para readequação da taxa de juros remuneratórios contratada acima da média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia versa sobre legalidade de cláusulas contratuais bancárias, matéria predominantemente de direito que prescinde de produção técnica, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

4. A taxa de juros remuneratórios fixada supera, de forma excessiva, a média divulgada pelo Banco Central à época da contratação, o que evidencia abusividade passível de controle judicial.

5. O STJ admite a revisão judicial de taxas de juros quando demonstrada onerosidade excessiva e ausência de justificativa plausível para a fixação em patamar desproporcional à média de mercado.

6. A intervenção judicial, nesse contexto, preserva o equilíbrio contratual e os princípios do Código de Defesa do Consumidor, não sendo necessário demonstrar má-fé da instituição financeira para afastar a restituição em dobro.

7. Mantida a restituição simples dos valores pagos a maior e adequada a taxa de juros ao percentual médio de mercado, com apuração a ser realizada em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova pericial contábil em ação revisional bancária não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria de direito e o julgador fundamenta adequadamente sua dispensa.

2. É abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada em patamar significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo legítima sua readequação judicial com base nos princípios do CDC.

3. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo prova inequívoca de má-fé da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CREFISA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito ajuizada por
JOZINEI MARCOS DE CAMPOS.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID. 299174400) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“1 – Reconheço a abusividade da taxa contratada e, portanto, procedo à sua adequação ao percentual utilizado em operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época da contratação;

2 – Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, § 2o, e 406, § 1o, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

3 – A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença; e

4 – Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação;

[...]

Tendo em vista que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, condeno o vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.”

Em suas razões recursais, (ID. 299174407) a apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado impediu a produção de provas essenciais, como perícia e oitiva da parte autora, necessárias para demonstrar a adequação da taxa de juros ao caso concreto.

No mérito, a recorrente argumenta que a composição da taxa de juros possui relação direta com o risco envolvido na operação, destacando que sua atuação é focada na concessão de empréstimos a pessoas com restrições de crédito e baixa renda, o que naturalmente eleva o risco de inadimplência e justifica taxas mais elevadas.

Afirma que o Banco Central, em seus Pareceres Jurídicos 139/2020 e 256/2018, expressamente afirma que a utilização das taxas médias divulgadas como marco delimitador da abusividade de juros remuneratórios constitui "evidente equívoco", pois consolidam contratos com características muito diferentes quanto ao perfil de risco dos clientes.

Alega que o STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS e REsp 1.821.182/RS, firmou entendimento de que a análise de eventual abusividade deve considerar as circunstâncias específicas de cada caso concreto, não sendo suficiente a mera comparação com a taxa média de mercado.

Aduz que a intervenção judicial na revisão das taxas de juros sem análise das particularidades do caso concreto gera consequências econômicas negativas, como aumento generalizado das taxas de juros, redução da oferta de crédito e incentivo à agiotagem.

Sustenta que cabia ao autor demonstrar elementos concretos para caracterizar a abusividade, como seu perfil de risco, histórico de crédito, existência de garantias e outros fatores relevantes para a formação da taxa de juros, ônus do qual não se desincumbiu.

Subsidiariamente, caso mantida a revisão, requer que a taxa seja limitada a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média de mercado, conforme jurisprudência do STJ, e não simplesmente à taxa média como determinado na sentença.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ou subsidiariamente, a readequação da taxa de juros para patamar superior à média de mercado, com redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões sob ID. 299174415.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação revisional bancária, em que o autor pleiteou a revisão da taxa de juros aplicada em cédula de crédito bancário, alegando abusividade, requerendo sua redução à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, além da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

O juízo de 1o grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade da taxa contratada (superior a 20% ao mês), determinando sua adequação à taxa média de mercado e a restituição simples dos valores pagos a maior.

Inicialmente, quanto à tese de cerceamento de defesa
, percebe-se que o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil formulado pela parte autora sob o fundamento de que a controvérsia limita-se à análise da legalidade ou não dos encargos incidentes em contrato bancário, matéria puramente de direito que prescinde de apuração técnica.

Nos termos do princípio do livre convencimento motivado, compete ao julgador determinar as provas necessárias à instrução processual, indeferindo aquelas que entender inúteis ou meramente protelatórias, motivo pelo qual se afasta alegação de cerceamento de defesa quando se trata de ação revisional em que a prova técnica não se mostra imprescindível para a solução da lide.

Este sodalício entende de igual maneira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) ALEGADA ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA RELACIONADA A QUESTÃO DE DIREITO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO – (...) - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A não realização de prova pericial contábil, no pedido revisional, não enseja cerceamento de defesa porquanto prova desnecessária. II – Em consideração ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, cabe ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. III (...)” (TJ-MT 10005502820198110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021).

Rejeito
a tese recursal de cerceamento de defesa.

Adentrando ao mérito
, a estipulação da taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes em 24 de outubro de 2017 (ID. 299174375), fixada em 22% ao mês, excede a média praticada no mercado à época, a qual, segundo dados do Banco Central do Brasil, correspondia ao percentual de 7,27% ao mês para operações na modalidade de crédito pessoal não consignado.

Dessa forma:

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios manifestamente superiores à média de mercado pode ser revista judicialmente, quando demonstrada a onerosidade excessiva e a ausência de justificativa plausível para a elevação da taxa.

Portanto, constatada a abusividade da contratação dos juros que permita ao poder judiciário interferir no contrato, deve esta ser reduzida para a taxa média de mercado à época da contração ao patamar de 7,27% ao mês e 132,11 % anuais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – [...] JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO EVIDENCIADO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REVISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 51 DO CDC - RECURSOS DESPROVIDOS. [...]. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. [...]”. (APELAÇÃO CÍVEL SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, publicado no DJE 01/10/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – REVISÃO DE CONTRATOS – VIABILIDADE – MITIGAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – READEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS AO PATAMAR REGULADO PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS CONSIDERAVALMENTE ACIMA DA TAXA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL – IMPOSSIBILIDADE – TAXA NÃO PACTUADA – INSURGÊNCIA QUANTO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA PRATICAMENTE TOTAL DA PARTE AUTORA, ORA APELANTE – INADMISSIBILDADE DO RECURSO – APELO DESPROVIDO. [...] “Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. no 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento.” (Ap 32702/2017, Relatora: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, publicado no DJE 23/08/2017) [...].” (TJMT - Ap 118611/2017, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 21/08/2018)

Diante do conjunto probatório e dos fundamentos jurídicos aplicáveis, observa-se que a sentença recorrida analisou adequadamente a controvérsia, respeitando os princípios processuais e a jurisprudência dominante. A taxa de juros contratada revela-se excessiva frente aos parâmetros de mercado, legitimando a revisão judicial. Inexistindo elementos que justifiquem sua elevação ou a necessidade de nova instrução probatória, impõe-se a manutenção integral da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença recorrida.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025